Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-59.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGANTE), RODOLFO CANDIA - CPF: 025.023.811-00 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROSANGELA PINTO DE SOUZA REZENDE - CPF: 489.579.841-00 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO MACHADO REZENDE - CPF: 361.699.271-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS, ENCARGOS CONDOMINIAIS E DESPESAS COM REPAROS NO IMÓVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS CAPAZES DE IMPULSIONAR O FEITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por mais de um ano por inércia do exequente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, e no mesmo prazo prescricional da pretensão executiva, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso concreto, restou demonstrado que, após a distribuição da execução, o exequente não praticou atos úteis para impulsionar o feito no prazo de cinco anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra o acórdão de ID 277382879 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1009414-59.2024 desproveu o recurso apresentado em face de SEBASTIÃO MACHADO REZENDE e ROSANGELA PINTO DE SOUZA REZENDE.

Em suas razões de ID 280153887 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão em razão da falta de enfrentamento da tese recursal de que
“o Juízo de piso ficou inerte no andamento dos autos, ou seja, foram quase 06 (seis) anos de inércia do Judiciário, o que atrai aplicação da Súmula 106 do STJ e afasta o fundamento da prescrição intercorrente.”
e ainda quanto à
“alegação de ausência de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para contagem do prazo prescricional, sendo arguido na apelação que houve ofensa ao artigo 921, § 1°, III do CPC”
.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com a reforma do apelo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Compulsando os autos verifico que a controvérsia tem origem na ação de execução de título extrajudicial nº 0050833-91.2015.8.11.0041, proposta pela empresa apelante para a cobrança de valores decorrentes de um contrato de locação firmado em 06/07/2013, relativo ao imóvel residencial identificado como Apartamento nº 1001, localizado no Edifício Portal do Parque, na cidade de Cuiabá/MT.

O imóvel foi alugado com previsão de pagamento de aluguéis mensais e encargos condominiais, além de eventuais penalidades por inadimplência. O contrato possuía prazo determinado e, segundo a embargante, teria sido finalizado em 10/06/2014, sem a devida prorrogação ou renovação formal.

Na ação executiva, a parte exequente pleiteou o pagamento de valores a título de aluguéis e encargos condominiais vencidos entre abril e setembro de 2015, além de despesas com a reforma do imóvel.

Os embargantes, ora apelados, opuseram embargos à execução, alegando, em síntese: (i) a prescrição intercorrente da execução, sustentando que houve inércia da parte exequente em promover atos efetivos para o prosseguimento da execução, ensejando o transcurso do prazo prescricional aplicável ao caso; (ii) a nulidade da citação, porquanto o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à lide, configurando vício insanável que comprometeria a validade da execução; (iii) a inexigibilidade do título executivo, pois os valores cobrados referem-se a um período em que os embargantes não mais ocupavam o imóvel, tendo o contrato findado em 2014 sem qualquer aditamento ou renovação contratual.

O Juízo a quo ao analisar os embargos, julgou procedente o pedido formulado pelos embargantes, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução mencionada com resolução de mérito.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara diz respeito à correta aplicação da prescrição intercorrente no caso concreto e à consequente extinção da execução.

A questão central reside em averiguar se houve inércia processual do credor/exequente e se o prazo para a cobrança do crédito já estava exaurido no momento da prolação da sentença.

A prescrição intercorrente encontra-se disciplinada no artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe que, se o processo de execução permanecer paralisado por mais de um ano, por inércia do exequente, ocorrerá a prescrição no mesmo prazo aplicável à pretensão executiva.

No caso dos autos, trata-se de título executivo extrajudicial derivado de contrato de locação, cuja prescrição se dá no prazo quinquenal, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Analisando os autos, constata-se que, após a distribuição da execução, não houve qualquer ato útil promovido pelo exequente no prazo de cinco anos que demonstrasse diligência em impulsionar o feito.

Os embargantes demonstraram que não foram regularmente citados, e, mesmo após terem tomado conhecimento dos autos, a parte exequente não logrou êxito em demonstrar que a cobrança se deu dentro do prazo legal.

Em sentido similar, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. O PEDIDO DE DILIGÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PARA NÃO SE DEIXAR O EXECUTADO EXPOSTO INDEFINIDAMENTE A PROTELAÇÕES DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O processo foi suspenso em 14/02/02 e ficou sem movimentação por tempo razoável, até que a Fazenda Pública requereu determinada diligência, sendo a mesma infrutífera. Em 24/02/2010, mais de oito anos depois de suspenso o processo, o Magistrado sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente.2. A diligência requerida não tem o condão de suspender a execução fiscal, impedindo a incidência da prescrição intercorrente, isso porque o contribuinte ficaria exposto a suportar execuções estéreis e perenes, já que na véspera de se encerrar o prazo prescricional, a exequente poderia requerer qualquer diligência, que suspenderia o prazo, o que não se admite por ofensa ao princípio da eficiência e da segurança jurídica; além disso, os pedidos de diligências poderiam se renovar, um após o outro, e transformar o processo em algo interminável, o que não pode ser admitido nesta Corte Superior de Justiça.3. Agravo Regimental a que se nega provimento."(STJ. AgRg no AREsp 228.307/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 24/10/2013).

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.”(TJMT – RAC nº 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1ª Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015).

Além disso, é entendimento consolidado que a prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 150 do STF, que dispõe que "prescreve a execução no mesmo prazo da ação", reforçando a legalidade do reconhecimento da prescrição pelo magistrado de origem.

No tocante à alegação de que o contrato teria sido prorrogado tacitamente, observa-se que não há nos autos qualquer documento que demonstre a existência de continuidade da relação locatícia após 10/06/2014.

Portanto, a cobrança dos valores relativos aos aluguéis e encargos posteriores a essa data não se sustenta, corroborando a conclusão de que a dívida executada não era mais exigível no momento da propositura da execução.

Quanto à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários e custas, verifica-se que o magistrado de origem aplicou de forma correta a analogia com o artigo 925, inciso V, do CPC, afastando a condenação, considerando que a extinção da execução se deu por prescrição intercorrente, sem que tenha havido resistência expressa da parte embargada quanto à dívida em si.

O entendimento jurisprudencial reforça essa conclusão, entendendo que a prescrição não pode ser interpretada como sucumbência material passível de honorários advocatícios.

Assim, diante de todos os elementos analisados, não há fundamentos que justifiquem a reforma da sentença. Restando comprovada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, correta a extinção da execução, razão pela qual o presente recurso não merece provimento.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025